Tribunal: STF
Processo: ARE 1586874
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EXTINTA CAIXA ECONÔMICA ESTADUAL. SERVIDOR CEDIDO À SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA SEGURANÇA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. RISCO DE VIDA. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. TURMAS RECURSAIS DA FAZENDA PÚBLICA REUNIDAS. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO. 

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“AGRAVO INTERNO. TURMAS RECURSAIS DA FAZENDA PÚBLICA REUNIDAS. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EXTINTA CAIXA ECONÔMICA ESTADUAL. SERVIDOR CEDIDO À SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA SEGURANÇA. POLÍCIA CIVIL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. RISCO DE VIDA. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. RECORRÊNCIA DA QUESTÃO JURÍDICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 
Caso em que não demonstrada recorrência de processos relacionados ao tema objeto da lide para justificar a admissão de incidente de uniformização de jurisprudência. 
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.“ (Doc. 10, p. 1, destaquei) 

Os embargos de declaração opostos por Maria Izonete Bertram (Doc. 12) foram desprovidos (Doc. 17).
Nas razões do apelo extremo, Maria Izonete Bertram apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, em decorrência da inadmissão do Pedido de Uniformização. Sob esse aspecto, afirma que “o acórdão recorrido não apresentou fundamentação adequada para justificar o afastamento do direito da Recorrente, por dois motivos centrais: 1. Omissão quanto a precedentes obrigatórios e casos idênticos - Foram juntados aos autos aproximadamente 15 julgados das próprias Turmas Recursais reconhecendo o direito em situações idênticas, além de decisão transitada em julgado em favor de colega de trabalho da Recorrente. O acórdão não os analisou nem justificou seu afastamento. 2. Ausência de motivação idônea - Decisão limitou-se a afirmar a ‘ausência de prova da atividade periculosa’, sem indicar quais provas foram avaliadas, por que seriam insuficientes ou por que não se aplicaria a orientação jurisprudencial dominante” (Doc. 19, p. 3).
O Estado do Rio Grande do Sul apresentou contrarrazões ao apelo extremo (Doc. 21).
A Primeira Vice-Presidência do Tribunal  de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul inadmitiu o recurso extraordinário, ao argumento descabimento de recurso extraordinário contra acórdão que inadmite Incidente de Uniformização de Jurisprudência (Doc. 22).
A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 339 (Doc. 28).
A Primeira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, em juízo negativo de retratação, considerando tratar-se de recurso extraordinário contra acórdão que ratificou a decisão monocrática de inadmissão de Incidente de Uniformização de Jurisprudência, determinou a devolução dos autos à esta Corte para a análise de eventuais questões remanescentes (Doc. 33).
É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
Ab initio, no que diz respeito à alegada violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Nesse sentido: AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 13/08/2010.
Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente